Tribunal: STF
Processo: RE 86055
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-26
Data de publicação: 1976-10-26

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA DE INDENIZAÇÃO. DESVIO DE FINALIDADE DA RETOMADA DE
IMÓVEL LOCADO SOB O REGIME DO DECRETO 24.150/34, INEXISTÊNCIA, NO
CASO, DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 159 DO CÓDIGO CIVIL E DO ARTIGO 8., "E",
DO DECRETO 24.150/34. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.